Tribunal: TJSP
Processo: 2010212-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
Pretendida concessão da ordem para determinar análise do pedido, independentemente de exame criminológico, com suspensão dos efeitos da decisão. Inviabilidade. Impropriedade da via eleita. Existência de recurso próprio. De qualquer modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou realização de exame criminológico para

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
Pretendida concessão da ordem para determinar análise do pedido, independentemente de exame criminológico, com suspensão dos efeitos da decisão. Inviabilidade. Impropriedade da via eleita. Existência de recurso próprio. De qualquer modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou realização de exame criminológico para aprofundar a instrução. Prazo certo para perícia não previsto em lei. Prazo que se avalia dentro do aspecto da razoabilidade. De qualquer forma, laudo juntado aos autos. Nada, no caso, viável de correção por esta via.

Ordem denegada.